Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709662-56.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: ANA PAULA MORAES DE AZEVEDO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. em face de ANA PAULA MORAES DE AZEVEDO, ante Acórdão de ID 24009482 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, intime-se a parte Embargante para manifestar acerca de possível intempestividade da interposição dos Embargos de Declaração. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de abril de 2021 15:42:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador